Tribunal: TJPA
Processo: 0000441-97.2000.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000441-97.2000.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: NOELY SILVA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. INOCORRÊNCIA.
AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NO SENTIDO DE REITERAR ATOS DOS QUAIS TINHA CIÊNCIA QUE RESTARIAM INFRUTÍFEROS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas que, nos autos de Ação Execução Fiscal, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o processo, na forma do
no art. 487, II, do Código de Processo Civil
, conforme abaixo transcrito:

“Portanto, tendo o exequente tomado ciência, em 08/05/2014, da não localização do devedor e a ausência de bens passíveis de penhora, desde 08/05/2015, conforme julgado acima, começou a correr de forma ininterrupta o prazo prescricional da da pretensão executória, o qual se consumou em 08/05/2020.

Diante do exposto, no intuito de assegurar a segurança das relações jurídicas e impedir a existência de execução ad eternum, reconheço de ofício a prescrição da pretensão executiva, tanto em relação aos sócios quanto em relação ao devedor principal, e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Sem custas em razão da isenção do exequente.

Sem condenação em honorários, tendo em vista que não houve comparecimento dos executados nos autos.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P.R.I.”

Irresignado, o Estado do Pará recorreu da decisão acima transcrita, argumentando, em suas razões recursais, acerca da inocorrência da prescrição, eis que nula a decisão ante a ausência do termo inicial e final do cômputo do prazo prescricional. Assevera, ainda, que a paralisação do processo se deu por culpa exclusiva do Poder Judiciário. Assim, requer a reforma da decisão guerreada, por entender que não ficou configurado nos autos a prescrição da pretensão estatal, pois em nenhum momento houve inércia da fazenda pública estadual (ID 6300735).

Não identificadas contrarrazões nos autos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça eximiu-se de opinar (ID 7226977 – fls. 1/2).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é analisar a ocorrência ou não da prescrição do crédito tributário exequendo.

Primeiramente, reputo que a análise da prescrição do crédito tributário é matéria de ordem pública e deve ser apreciada, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme entendimento sedimentado pelo STJ, no julgamento do REsp: 1100156/RJ, sob o rito de recurso repetitivo, cuja ementa transcrevo:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. VIABILIDADE. 1. Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício, com base no art. 219, § 5º do CPC (redação da Lei 11.051/04), independentemente da prévia ouvida da Fazenda Pública. O regime do § 4º do art. 40 da Lei 6.830/80, que exige essa providência prévia, somente se aplica às hipóteses de prescrição intercorrente nele indicadas. Precedentes de ambas as Turmas da 1ª Seção. 2. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08 (STJ - REsp: 1100156 RJ 2008/0234342-2, Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 10/06/2009, Data de Publicação 18/06/2009).

A matéria também se encontra sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 409 - Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício.

O Código Tributário Nacional prevê a prescrição originária como uma das causas extintivas do crédito tributário (art. 156, V, CTN), podendo ser cobrado judicialmente pelo Ente Fazendário, no prazo de 05 (cinco) anos, a partir da data de sua constituição definitiva:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

No caso em questão, não resta configurada a ocorrência da prescrição originária, uma vez que a Fazenda Pública Estadual ingressou com a Ação de Execução Fiscal em
18/08/2000
, para cobrança de crédito tributário de ICMS, oriundo de AINF, com valores atualizados monetariamente, e inscritos em dívida ativa em
18/07/2000
, conforme consta da Certidão de Dívida Ativa que instrui os autos, portanto dentro do prazo quinquenal previsto pela legislação.

Já quanto à prescrição intercorrente, entendo configurada. Senão vejamos.

Nos presentes autos, o despacho ordenador da citação foi proferido em 29/08/2000 (ID 6300728), sendo certificada a expedição do mandado em 05/09/2000.

Em 01/06/2012, o Estado reiterou o pedido formulado na inicial, o que restou deferido pelo Juízo ao determinar nova citação da executada em 29/07/2013, tendo sido citada pessoalmente a Sra. Noely em 24/10/2013, sem, contudo, registrar ciência na nota de retorno, conforme certifica o Sr. Oficial de Justiça em ID 6300719 – fls. 06.

Em 04/04/2014, certifica a Sra. Diretora de Secretaria o transcurso do prazo sem pagamento da dívida ou nomeação de bens à penhora, tendo ciência o Estado em 08/04/2014.

Sobreveio a primeira sentença nos autos, declarando a prescrição intercorrente, resolvendo o mérito na forma do Art. 269, IV, CPC, da qual o Fisco Estadual apelou, sendo o recurso provido em Acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível Isolada do TJ/Pa, que afastou a ocorrência da prescrição e determinou o prosseguimento da execução.

Ciente o Estado, apresentou por 05 (cinco) oportunidades, a saber, em 29/08/2017, em 11/06/2018, em 18/02/2019, em 09/08/2019 e em 13/01/2020 pedidos de restrição de ativos financeiros e patrimoniais via BACENJUD e RENAJUD, postulando a busca de informações por meio do sistema INFOJUD, bem como a inclusão da executada no SERASAJUD.

Em todas as oportunidades, o Juízo de origem determinou a adoção das diligências solicitadas pelo Estado, embora infrutíferas. (ID’s 6300733 e 6300734).

A prescrição intercorrente é aquela que se opera no curso do processo, pelo decurso do tempo e pela inércia continuada e ininterrupta da parte exequente em promover os atos que lhe competem. Trata-se de fenômeno endoprocessual, pois se opera dentro do universo do processo.

O art. 40, da Lei nº 6.830/1980, dispõe o seguinte,
in verbis:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

Note-se que o legislador encadeou, de forma metódica, o procedimento a ser seguido para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, prevendo,
a priori
, a suspensão da execução, depois, a abertura de vista dos autos ao representante judicial do ente público; após, determinou que fosse ordenado o arquivamento dos autos e, por último, que fosse declarada a prescrição intercorrente.

No caso em tela, compulsando os autos, percebe-se claramente que o juízo
a quo
obedeceu ao procedimento legal para extinguir o processo com resolução do mérito pela ocorrência de prescrição intercorrente em relação à empresa executada.

Pois bem, a despeito da ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis, entendo perfeitamente aplicável ao caso em questão à sistemática do REsp
1340553/RS (Tema 566), acima descrita.

De acordo com a digressão dos fatos mencionados anteriormente, entendo que a Fazenda Pública de fato quedou-se inerte, reiterando atos que tinha ciência restariam infrutíferos para a penhora dos bens suficientes à satisfação do crédito exequendo, aplicando-se ao presente caso os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau, uma vez que comprovada a paralisação do feito no período apontado.

Pelo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo íntegra a sentença proferida na origem, nos termos da fundamentação lançada.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/02/2024